Tribunal: TJDFT
Processo: 0730155-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE TRESPASSE. NULIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSO DE DIREITO. NÃO CONFIGURADO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Tratando-se de competência territorial, e, portanto, relativa, não se admite a declinação de ofício pelo juiz, conforme preceitua a Súmula no 33, do Superior Tribunal de Justiça.
2. Consoante o enunciado no 335 do Supremo Tribunal Federal: “É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato”.
3. Em execução por inadimplemento de contrato de trespasse com cláusula de eleição de foro, não obstante o foro em que foi ajuizada a ação seja diverso do domicílio do réu, cumpre a este se manifestar no sentido de provocar a modificação da competência, sobretudo ao se considerar inexistirem circunstâncias indicativas de abuso de direito capazes de anular a cláusula contratual de eleição de foro.
4. Nos termos do artigo 64, do CPC/2015, eventual incompetência do Juízo não pode ser declarada de ofício, mas requerida pelo Réu em preliminar de contestação, pois do contrário, opera-se o fenômeno da prorrogação (art. 65, do CPC/2015), restando, por consequência, obstada a declinação de ofício de competência territorial.
5. Conflito conhecido e declarado como competente o Juízo Suscitado.